Tribunal: STF
Processo: HC 135573
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. 



    1. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59) declinadas na primeira etapa da dosimetria.



    2. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pela quantidade da droga apreendida com o ora agravante – aproximadamente 724,23g de maconha –, circunstância igualmente sopesada negativamente quando da fixação da pena-base acima do mínimo legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.